Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA DA CONDIÇÃO ESPECIAL. DOENA AUTOIMUNE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 2o da Lei 13.146/2015 que será considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
2. De acordo com o Decreto 3.298/1999, modificado pelo Decreto 5.296/2004 para ser considerada pessoa com deficiência, necessita de alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
3. No caso em análise, a comprovação de enfermidade física que acomete o Autor (CID-10 M45) não conduz necessariamente a condição de pessoa com deficiência, pois essa condição depende da alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, mental, intelectual ou sensorial que comprometa participação plena e efetiva na sociedade. 3.1. Como apontou a conclusão da perícia médica designada pela organizadora do concurso público, “O candidato apresenta Espondilite Anquilosante, doença auto-imune, sem comprometimento da funcionalidade. Conclusão: Considerado não deficiente conforme Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004” (ID 166791005). 3.2. A condição de um candidato portador de doença não o enquadra como pessoa com deficiência de maneira automática, sem que estejam presentes os requisitos do Decreto 3.298/1999 e da Lei 13.146/2015.
4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos.